Tribunal: TJMT
Processo: 1007483-04.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007483-04.2022.8.11.0037
APELANTEs: EZIRO MUROFUSE E ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE
APELADos: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS S/A E MAURO EIITI MUROFUSE
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O OUTORGADO PROCURADOR ATUOU COM EXCESSO/SEM PODERES NA OUTORGA DE ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONSTITUIÇÃO E GARANTIA HIPOTECÁRIA –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM – SENTENÇA ESCORREITA – NÃO SE TRATA DE DEMANDA PURAMENTE DECLARATÓRIA – NÍTIDO CONTEÚDO PATRIMONIAL DA PRETENSÃO CONSTITUTIVO NEGATIVA – SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA HIPOTECA QUANDO DE SEU REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ATO REGISTRAL DOTADO DE AMPLA PUBLICIDADE E EFICÁCIA ERGA OMNES – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Ao contrário do que alegam os autores apelantes, a pretensão autoral não possui natureza meramente declaratória. Conquanto o nominado intuito da presente demanda seja reconhecer a ineficácia e desconstituir a hipoteca do imóvel de propriedade dos outorgantes, concedida pelo outorgado com base na procuração objeto de discussão para garantir o título de crédito objeto de execução, fato é que tal pretensão não é puramente declaratória, havendo nítidos efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão da parte demandante, os quais, em verdade, pretendem ver seu imóvel desvencilhado da garantia dada para satisfação da obrigação exequenda, atualmente convertida em penhora e em vias de expropriação.
Vale aqui o Enunciado no. 536 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que prevê que “resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível quanto a estas, a incidência da prescrição”.
O conjunto probatório revela que os autores tinham plena ciência da existência da hipoteca combatida quando do registro da referida garantia na matrícula do imóvel (R.06 M.6005), em 21/02/2013, isso porque a publicidade do ato de registro da hipoteca é erga omnes. A publicidade é um dos elementos essenciais da hipoteca e se efetiva por meio do seu registro no Cartório de Imóveis, tal registro atribui à garantia real eficácia erga omnes e oponibilidade a terceiros, sendo, portanto, a data do referido registro (21/02/2013), o inarredável marco inicial da ciência de sua existência.
Correta a sentença recorrida ao apontar que “em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil”, no que também não comporta reparo algum.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007483-04.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (APELANTE), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), BEATRIZ PALINSKI - CPF: 070.483.719-60 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), SHIZUE MUROFUSE - CPF: 045.470.849-12 (APELANTE), IEDA SATIKO MUROFUSE - CPF: 606.728.899-00 (APELANTE), NEIDE TIEMI MUROFUSE - CPF: 334.644.729-49 (APELANTE), CELSO AKIO MUROFUSE - CPF: 823.931.099-00 (APELANTE), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), KARINA PERISSINOTTO RIBEIRO - CPF: 290.412.628-73 (ADVOGADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (APELADO), ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE (APELANTE), EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IEDA SATIKO MUROFUSE - CPF: 606.728.899-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE TIEMI MUROFUSE - CPF: 334.644.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO AKIO MUROFUSE - CPF: 823.931.099-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BORGES NASCIMENTO - CPF: 013.245.536-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O OUTORGADO PROCURADOR ATUOU COM EXCESSO/SEM PODERES NA OUTORGA DE ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONSTITUIÇÃO E GARANTIA HIPOTECÁRIA –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM – SENTENÇA ESCORREITA – NÃO SE TRATA DE DEMANDA PURAMENTE DECLARATÓRIA – NÍTIDO CONTEÚDO PATRIMONIAL DA PRETENSÃO CONSTITUTIVO NEGATIVA – SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA HIPOTECA QUANDO DE SEU REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ATO REGISTRAL DOTADO DE AMPLA PUBLICIDADE E EFICÁCIA
ERGA OMNES
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ao contrário do que alegam os autores apelantes, a pretensão autoral não possui natureza meramente declaratória. Conquanto o nominado intuito da presente demanda seja reconhecer a ineficácia e desconstituir a hipoteca do imóvel de propriedade dos outorgantes, concedida pelo outorgado com base na procuração objeto de discussão para garantir o título de crédito objeto de execução, fato é que tal pretensão não é puramente declaratória, havendo nítidos efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão da parte demandante, os quais, em verdade, pretendem ver seu imóvel desvencilhado da garantia dada para satisfação da obrigação exequenda, atualmente convertida em penhora e em vias de expropriação.

Vale aqui o Enunciado no. 536 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que prevê que
“resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível quanto a estas, a incidência da prescrição”
.

O conjunto probatório revela que os autores tinham plena ciência da existência da hipoteca combatida quando do registro da referida garantia na matrícula do imóvel (R.06 M.6005), em 21/02/2013, isso porque a publicidade do ato de registro da hipoteca é
erga omnes
. A publicidade é um dos elementos essenciais da hipoteca e se efetiva por meio do seu registro no Cartório de Imóveis, tal registro atribui à garantia real eficácia
erga omnes
e oponibilidade a terceiros, sendo, portanto, a data do referido registro (21/02/2013), o inarredável marco inicial da ciência de sua existência.

Correta a sentença recorrida ao apontar que “
em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil”
, no que também não comporta reparo algum.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007483-04.2022.8.11.0037

APELANTEs:

EZIRO MUROFUSE
E
ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE

APELADos:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS S/A
E
MAURO EIITI MUROFUSE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZIRO MUROFUSE
e
ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste,
Juíza de Direito
Myrian Pavan Schenkel
,

lançada nos autos da ação declaratória de ineficácia de escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária c/c pedido de tutela provisória de urgência número 1007483-04.2022.8.11.0037, que acolheu preliminar
“para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão do requerente
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil”
, estabelecendo ainda as
“custas e honorários advocatícios pelos requerentes, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais”
, sendo que
“não há que se falar em prescrição, por estarmos diante de um negócio jurídico nulo, a confissão de dívida lavrada com a garantia de hipoteca em prol de terceiros não expresso na procuração tem- se por viciado o ato em sua formação, o qual não se convalesce no tempo, devendo a nulidade e eficácia ser declarada pelo juízo de ofício ou a requerimento da parte a qualquer momento”
(sic).

Diz que
“para hipotecar ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária é requisito que o MANDATO SEJA ESPECIAL, MAS TAMBÉM EXPRESSO. Ou que o mandante RATIFIQUE OS ATOS, sob pena de se tornar ineficaz, in casu, a confissão de dívida com a outorga do bem em garantia hipotecária em prol de quem não foi autorizado é um negócio jurídico NULO (no plano da eficácia), o qual não se convalida pelo decurso do tempo (art. 169, CC)”
(sic).

Relata que
“o mandato outorgado cedeu poder especial e expresso para hipotecar o bem em prol da agência e instituição bancária SOMENTE”
, de tal feita que
“a hipoteca de imóvel dada em garantia de contrato de confissão de dívida perante terceiro (GALVANI), é viciada o que em sua formação invalida o ato jurídico celebrado pois sem observância ao requisito legal, o instrumento é ineficaz e se impõe julgar procedente a ação para reconhecer a nulidade da garantia e desconstituir a hipoteca”
(sic).

Afirma
“ainda que a procuração tenha conferido poderes para hipotecar o imóvel ali indicado, havia a limitação de que eventual operação fosse realizada com bancos e instituições financeiras”
(sic).

Assevera
“que os terceiros garantidores/Apelantes apenas tomaram ciência inequívoca do arresto/penhora nos autos da ação de execução no ano de 2020”
, sendo que
“nos termos do art. 835, §3o do CPC, na execução do crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”
(sic).

Defende que
“é PACÍFICO o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, o início do prazo prescricional, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão”
, de tal modo que
“o termo a quo do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, 20.11.2020 (INTIMAÇÃO VIA AR - id. 44289581 da ação de execução), ou no máximo dia 14.02.2020 (DATA EM QUE OS APELANTES RETIRARAM UMA CÓPIA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL, E AO CONSTATAR A PENHORA AVERBADA, OUTORGOU UMA PROCURAÇÃO PARA SEU ANTIGO ADVOGADO PARA ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS – id. 95840984 pág. 18 e 19 da ação declaratória de ineficácia)”
(sic).

A par desses argumentos, os recorrentes pedem
“o provimento total do recurso para: 1) reformar a sentença recorrida que acatou a preliminar de prescrição da garantia hipotecária, de forma a reconhecer que se trata de um ato jurídico ineficaz e nulo, por um vício na sua formação as quais não convalescem no tempo, devendo assim ser afastada a prescrição. 2) afastando a prescrição, por se considerar o ato nulo, tem-se que a causa restará madura e esse e. Tribunal pode apreciar o mérito da demanda, requerendo pois, que seja declarada a ineficácia da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária em relação aos Apelantes determinando o levantamento da penhora formalizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001229- 13.2014.8.11.0037 – da 3a Vara Cível de Primavera do Leste - MT e da hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula R.22.658 perante o Cartório do 1o Ofício de Primavera do Leste - MT, (matrícula anterior 6.005) extinguindo a ação acima descrita e ainda condenar o Apelado no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 167.241,62 (cento e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), das custas processuais e honorários sucumbenciais. 3) subsidiariamente, em remota hipótese deste Egrégio Tribunal de Justiça entender que não se trata de um ato jurídico ineficaz e nulo, que seja afastando a prescrição (também matéria de ordem pública), uma 15 vez que os terceiros garantidores/Apelantes apenas tomaram ciência inequívoca do arresto/penhora gravada sobre o imóvel de matrícula R.22.658 perante o Cartório do 1o Ofício de Primavera do Leste - MT (matrícula anterior 6.005) no ano de 2020, cuja prescrição apenas ocorreria no ano de 2025, devolvendo o processo para juízo de origem para que julgado seja o mérito da ação”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 206787316.

Regularidade de recolhimento do preparo certificado no Id. 207204678.

Contrarrazões da apelada GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A na peça Id. 208185154, pelo desprovimento do recurso. Os demais recorridos deixaram escoar o prazo das contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe.

Na peça Id. 215946687, os autores apelantes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral. O mesmo pedido foi também vindicado pela parte requerida apelada Galvani no Id. 216407174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é adequado, tempestivo e cabível, de modo que
RECEBO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu prescrita a pretensão declaratória ajuizada.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

1007483-04.2022.8.11.0037

REQUERENTE: EZIRO MUROFUSE, SHIZUE MUROFUSE
INVENTARIANTE: IEDA SATIKO MUROFUSE, NEIDE TIEMI MUROFUSE, CELSO AKIO MUROFUSE

REQUERIDO: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A., MAURO EIITI MUROFUSE

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
EZIRO MUROFUSE e SHIZUE MUROFUSE
em face do
GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A
, devidamente qualificados nos autos.

Alegam, em síntese, que em 08/01/2013 firmaram Instrumento Público de Procuração em favor de Mauro Eiiti Murofuse averbado no Livro no 00212-P, Folhas 175/175 do 3o Tabelionato de Notas de Cascavel, outorgando-lhe poderes, inclusive, perante qualquer agência bancária ou instituição financeira.

Aduzem que, em 28/01/2013, valendo-se da referida procuração, o procurador MAURO firmou Escritura Pública de Confissão de Dívida no importe de 1.672.416,26 e ofereceu em hipoteca o imóvel de propriedade dos requerentes. Contudo, em 30/03/2013 a dívida venceu, não foi paga e em 30/01/2014 a requerida executou a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecaria perante a 3a Vara Cível de Primavera do Leste somente em face do devedor Mauro Eitti Murofuse (autos no 0001229-13.2014.8.11.0037 – 128295).

Apontam que em 24/09/2014 foi cumprido mandado de arresto da área hipotecada de propriedade dos requerentes denominada Fazenda João e Maria (matricula no 6005 do 1o CRI de Primavera do Leste – MT), sendo o arresto convertido em penhora (AV.04- 322658) à mingua de sua intimação e, em 05/11/2019, a requerida formulou pedido de designação de data para leilão judicial do referido bem.

Argumentam que o procurador MAURO não detinha poderes nem anuência para hipotecar o imóvel perante a requerida, razão pela qual a escritura não produziria efeitos em relação a si.

Assim, requereu que seja declarada a ineficácia da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, bem como determinado o levantamento da penhora formalizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001229-13.2014.8.11.0037 – 128295 da 3a Vara Cível de Primavera do Leste - MT e da hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula R.22.658 perante o Cartório do 1o Ofício de Primavera do Leste - MT, (matrícula anterior 6.005) e ainda condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 167.241,62.

Com a inicial, vieram documentos.

No id no 95840986 – fls. 18/20, o pedido de tutela antecipada foi indeferido.

No id no 95840986 – fls. 84/97, a parte requerida GALVANI apresentou contestação, apontando, preliminarmente, a incompetência relativa e prescrição. No mérito, argumentou que os poderes outorgados eram para obtenção de crédito agrícola, o que de fato ocorreu, que a oferta do imóvel em hipoteca está em regularidade com o Código Civil, pugnando pela improcedência dos pedidos.

No id no 95842991 – fl. 43, citação do requerido MAURO.

No id no 95842991 – fl. 66, decretação de revelia do requerido MAURO.

No id no 95842991 – fls. 76/78, declaração de incompetência e remessa a este juízo.

Noticiado o falecimento da requerente SHIZUE, o feito foi suspenso (id no 109530354).

Nos ids no 132059898 e 134302146, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Há preliminar pendente de apreciação.

O requerido aponta a ocorrência de
prescrição
, pois, após 07 (sete) anos da celebração da escritura pública, buscam os requerentes a declaração de nulidade da hipoteca.

De fato, entendo que se operou a prescrição, considerando que para se analisar a validade da hipoteca, é preciso verificar o prazo da obrigação principal.

Nesse sentido, em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Senão, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1408861 RJ 2013/0336206-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. 1- Em se tratando de um contrato particular, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I do CC. 2 - Uma vez prescrita a obrigação principal representada pelo título, fica extinta a hipoteca que garantia a dívida (art. 1499, I, CC), culminando no cancelamento da mesma junto ao Cartório de Registro de Imóveis. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01162798220178090152, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.499, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O inconformismo do apelante não é subsistente, pois extinguindo-se a obrigação principal extingue-se também a hipoteca, nos termos do art. 1.499, inciso I, do CC, consoante, também, o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça: "(...) prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória". ( REsp 1.408.861-RJ). Correta, pois, a sentença que reconheceu a extinção da obrigação acessória, hipoteca, ao reconhecer a extinção da obrigação principal, inclusive, quanto à condenação do apelante ao pagamento da verba honorária ao patrono do apelado. Com efeito, em razão da prescrição do próprio direito material do apelante em exigir a obrigação principal, motivou o apelado a ingressar com a ação declaratória de inexigibilidade do débito e da hipoteca e, assim, deu causa ao expediente processual que obrigou o apelado a contratar advogado para o exercício de seu direito. (TJ-MS - AC: 08008084620208120006 MS 0800808-46.2020.8.12.0006, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 16/09/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

Assim, a prescrição há de ser reconhecida.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão do requerente
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelos requerentes, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a demanda, observa-se que a parte autora apelante EZIRO MUROFUSE e SHIZUE MUROFUZE argumenta que o procurador MAURO EITII MUROFUSE (filho dos apelantes), por eles constituído em 08/01/2013 (procuração Id. 206787244), não detinha poderes nem anuência para hipotecar o imóvel perante a parte requerida apelada, razão porque a escritura por ele lavrada neste sentido não produziria efeitos em relação a si.

Consta que, valendo-se da referida procuração, em 28/01/2013, o filho dos apelantes, MAURO EIITI MUROFUSE, firmou com a parte apelada a Escritura Pública de Confissão de Dívida, no valor de R$1.672.416,26 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), constante no Id. Num. 206787244 - Pág. 48/54, oportunidade em que também ofereceu o imóvel de Matrícula no. 6.005 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, então de propriedade dos aqui recorrentes, como forma de garantia.

Na inicial, os autores apelantes pedem que seja
declarada a ineficácia da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, determinado o levantamento da penhora formalizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 0001229-13.2014.8.11.0037 – Código 128295 – da 3a Vara Cível de Primavera do Leste - MT e da hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula R.22.658 perante o Cartório do 1o Ofício de Primavera do Leste - MT (matrícula anterior 6.005), bem como condenada a parte requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$167.241,62 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)
.

Na sentença recorrida supratranscrita, infere-se que foi reconhecida a ocorrência de prescrição,
“considerando que para se analisar a validade da hipoteca, é preciso verificar o prazo da obrigação principal”
, de tal feita que
“em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil”
.

Com efeito, não há que se falar em pretensão de declaração de nulidade e sua conseguinte imprescritibilidade, como aduzem os autores recorrentes.

No presente caso, como visto a partir da narrativa do trâmite processual, ao contrário do que alegam os autores apelantes,
a pretensão autoral não possui natureza meramente declaratória
, esta sim de natureza imprescritível.

De fato, conquanto o nominado intuito da presente demanda seja reconhecer a ineficácia e desconstituir a hipoteca do imóvel de propriedade dos outorgantes, concedida pelo outorgado com base na procuração objeto de discussão para garantir o título de crédito objeto de execução, fato é que tal pretensão não é puramente declaratória,
havendo nítidos efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão dos autores recorrentes, os quais, em verdade, pretendem ver seu imóvel desvencilhado da garantia dada para satisfação da obrigação exequenda, atualmente convertida em penhora e em vias de expropriação
.

Vale aqui o Enunciado no. 536 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que prevê que
“resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível quanto a estas, a incidência da prescrição”
.

A propósito, o entendimento deste Sodalício não destoa daquele firmado na sentença impugnada, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA CAUTELAR DE IMISSÃO NA POSSE -
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
– VÍCIO – AGENTE INCAPAZ – INÉPCIA DA INICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC - NÃO CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO A SER SOMADO AO PEDIDO DE DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA -
IMPRESCRITIBILIDADE – AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRESCRIÇÃO – SUJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 2028, CC/2022 – ART. 205, CC – 10 ANOS – A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 487, II, CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O valor da causa deve ser aferido de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico (art. 292, caput, CPC) e, em se tratando de demanda que versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, deve corresponder ao valor do bem a ser somado ao pedido de dano moral.
As ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição. Constatado que os autores pretendem a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional
.”
(TJ-MT 10203922920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil de 1916.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003027-94.2005.8.11.0046, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO
C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES
E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO) – PRELIMINAR REJEITADA –
PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA AÇÃO POSSUIR NATUREZA PURAMENTE DECLARATÓRIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE NULIFICAR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA DESCONSTITUTIVA – PRESCRITIBILIDADE – FATOS PASSADOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
, AINDA QUE EXISTENTE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi suscitada sob o argumento de que não foi oportunizado manifestar-se acerca da prescrição, quando tal matéria foi suscitada em sede de contestação e foi devidamente impugnada, antes do decreto sentencial.
A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional
, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível.”
(TJ-MT - APL: 00024719220058110046 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018) (destaquei)

No mesmo trilhar, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“Agravo regimental no Recurso Especial.
Direito Civil. Prescrição. Ação declaratória de nulidade de escritura pública. Mandato. Excesso de poderes.
1. Demanda que, em momento algum, o autor insere na sua causa de pedir a existência de vício de consentimento a fazer concretizada a hipótese prevista no art. 178, § 9o, inciso v, alínea b, do CC/16. 2.
Hipótese em que o outorgante sustenta a prática de atos pelo outorgado fora dos poderes a ele concedidos no mandato.
3.
Incidência do prazo prescricional
geral previsto no art. 177 do CC/16. Norma de transição do art. 2028 do CCB/2002. Aplicação do art. 205 do CCB/2002. Inocorrência da prescrição. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp no 1.472.949/ES - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – 3a Turma – DJe 12-4-2016) (destaquei)

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
BENS IMÓVEIS DOS OUTORGANTES DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM CÉDULAS RURAIS EM FAVOR DO BANCO RÉU, COM BASE EM PROCURAÇÕES OUTORGADAS EM 1986 E 1987.
PRETENSÃO DE INEFICÁCIA E DESCONSTITUIÇÃO DAS HIPOTECAS.
1. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS PARA REALIZAR ATO QUE EXORBITE A ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA, COMO A HIPOTECA, COM A IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER NEGOCIADO (CC/2002, ART. 661, § 1o).
ENUNCIADO No 183 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF E ENTENDIMENTO DO STJ.

OUTORGADO QUE, NO CASO, NÃO POSSUÍA PODERES SUFICIENTES PARA HIPOTECAR BENS.
INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO FORMAL QUE FOI SUPRIDA POSTERIORMENTE POR MEIO DA RATIFICAÇÃO TÁCITA PELOS OUTORGANTES DOS ATOS PRATICADOS EM SEU NOME (CC/2002, ART. 662, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO).
MANDANTES QUE TINHAM INEQUÍVOCO CONHECIMENTO ACERCA DE QUAIS IMÓVEIS FORAM HIPOTECADOS, DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA DOS BENS E NÃO APRESENTARAM IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VONTADE, DE CONSENTIMENTO OU SOCIAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
2. A TÍTULO ARGUMENTATIVO,
PRETENSÃO AUTORAL QUE ENCONTRA-SE PRESCRITA
.
IMPRESCRITIBILIDADE QUE SE APLICA SOMENTE ÀS AÇÕES MERAMENTE DECLARATÓRIAS, O QUE NÃO É O CASO
. ENTENDIMENTO DO STJ.
EVIDENTES EFEITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DA PRETENSÃO DOS AUTORES, QUE, PORTANTO, SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO No 536 DA VI JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF
. 3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR - 16a C.Cível - 0002972-67.2020.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 23.05.2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA OUTORGADA POR MANDATÁRIO SEM PODERES.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A LIDE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA
.
ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É NULO, E QUE A AÇÃO DECLARATÓRIA É IMPRESCRITÍVEL
.
TESES NÃO ACOLHIDAS
. NEGÓCIO PASSÍVEL DE RATIFICAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO ULTERIOR PELA MANDANTE.
ATO JURÍDICO ANULÁVEL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA INALTERADA
. "[...]
É de ineficácia relativa e, por isso, anulável o ato jurídico praticado por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, que caracterizam excesso de poder, precisamente porque o ato pode ser ratificado pelo mandante e essa convalidação tem efeitos ex tunc.
[...]"(TJMG, Apelação Cível n. 1.0572.05.007483-8/001, de Santa Bárbara, rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, j. 09/12/2009). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0000844-63.2013.8.24.0126, de Itapoá, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“Apelação cível.
Ação declaratória de nulidade de registros imobiliários.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor. (...) Pretensão de aplicação do prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916. Negado. Lapso temporal que não atingiu a metade quando da vigência do novo Código Civil. Correta incidência do art. 205 do Código Civil de 2002.
Alegada imprescritibilidade da ação declaratória. Impossibilidade. Somente a ação declaratória pura é imprescritível, de forma que quando também há pretensão constitutiva e condenatória, sujeita-se ao fenômeno da prescrição.
(...) Recurso parcialmente provido.”
(TJPR, Apelação Cível no 0010913-39.2014.8.16.0031 – Rel. Des. Marques Cury – 6a Câmara Cível – DJe 14-7-2020) (destaquei)

“Apelação cível.
Ação declaratória. Autor que busca a declaração de inexigibilidade de notas promissórias, diante de vícios no contrato que as originou.
Sentença de improcedência, diante da prescrição da pretensão. Alegação de se tratar de ação declaratória pura. Imprescritibilidade. Descabimento. Caso dos autos que busca-se sentença constitutiva negativa. Pedidos fundados em prerrogativas contratuais e legais, com cunho obrigacional.
Entendimento do STJ que admite a imprescritibilidade das ações meramente declaratórias, não englobando as demandas de cunho constitutivo ou condenatório.
Precedentes. Manutenção da sentença. Citação para oferecimento de contrarrazões. Condenação do autor em honorários advocatícios. Apelação Cível desprovida, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”
(TJPR, Apelação Cível no 0025350-05.2019.8.16.0001 – Rela. Juíza Substituta em 2o Grau Elizabeth M. F. Rocha – 15a Câmara Cível – DJe 24-6-2020) (destaquei)

“Apelação cível. Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada. Insurgência em desfavor de procedimento administrativo e acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Natureza desconstitutiva da ação sujeita à prescrição.

Somente a ação declaratória pura é imprescritível, quando ela se revestir também de natureza constitutiva, ficará sujeita à prescrição.
Acórdão relativo à rejeição das contas foi publicado em 15/01/2003 e a demanda proposta somente em 20/06/2008. Prescrição quinquenal, prevista no decreto 20.910/32. Sentença reformada, de ofício. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso de apelação prejudicado.”
(TJPR, Apelação Cível no 0005847-72.2008.8.16.0004 – Rela. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes – 4a Câmara Cível – DJe 29-11-2018) (Destaquei)

De outra feita, diversamente do que aduzem os recorrentes, inequívoco que tiveram ciência da existência da hipoteca combatida quando do registro da referida garantia na matrícula do imóvel (R.06 M.6005), em 21/02/2013, consoante se infere da matrícula número coligida aos Ids. Num. 206787244 - Pág. 81/83, isso porque a publicidade do ato de registro da hipoteca é
erga omnes
.

Veja-se:

Portanto, considerando que a publicidade é um dos elementos essenciais da hipoteca e se efetiva por meio do seu registro no Cartório de Imóveis, tal registro atribui à garantia real eficácia
erga omnes
e oponibilidade a terceiros, sendo, portanto, a data do referido registro (21/02/2013) o marco inicial da ciência de sua existência e início da contagem do prazo prescricional.

Por fim, correta a sentença recorrida ao apontar que “
em se tratando de Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil”
, no que também não comporta reparo algum.

Por conseguinte, não prosperando o apelo no que atine à pretensão de reforma da conclusão de prescrição, tem-se por prejudicadas as demais teses arguidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024